Tribunal: TJPA
Processo: 0807503-90.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807503-90.2020.8.14.0028

RECORRENTE: RAIFRAN DE SOUSA MACEDO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO JULGADO. VERIFICADO.
OMISSÃO
RECONHECIDA. MÉRITO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Na hipótese dos autos, a defesa sustenta que o Acórdão embargado deixou de apreciar a tese de nulidade quanto ao arrolamento de testemunha oculta realizada pelo Ministério Público.

Nota-se que o Acórdão embargado realmente deixou de apreciar a referida preliminar de nulidade, razão pela qual passo neste momento a analisá-la.

Examinando os argumentos defensivos, constato que o arrolamento de testemunha oculta, por si só, não viola o sistema acusatório assegurado em nossa Carta Magna. Se assim não fosse, não haveria sentido a elaboração da Lei nº 9.807/1999, que
“estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas”
, sendo que, num paralelo com o caso concreto, destacar-se-ia o teor do art. 7º, caput e inc. IV. (Precedentes do STJ).

Entendo que o magistrado
a quo
agiu corretamente em razão das particularidades do caso concreto, externou que a testemunha (oculta) teve sua qualificação suprimida com o objetivo de evitar a publicização de seus dados pessoais em proteção à sua integridade e segurança, mostrando-se tão relevantes quanto tais considerações as que atentaram para a plena possibilidade de acesso aos dados (qualificação) e ao depoimento extrajudicial da aludida testemunha no interior dos próprios autos – compreendendo, deduz-se, os principais e os em anexo (IP), de modo que, em conclusão sensata, entendeu que não haveria prejuízo à defesa.

A ocultação da qualificação da testemunha oculta não trouxe prejuízo à Defesa, posto que ela não foi ouvida em juízo. Nota-se que ela não compareceu na audiência realizada no dia 04.02.2021 (ID 23045954), e na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24.03.2021, não houve inquirição de testemunha sigilosa (ID 24729874).
Logo, não deve prosperar a alegação de que houve violação ao sistema acusatório.

Não se pode admitir a tese de nulidade processual baseada apenas no plano hipotético/abstrato não havendo sentido a referida tese ensejar o comprometimento de todos os atos praticado após a Denúncia, até porque, por se tratar do depoimento de apenas uma das testemunhas de acusação, não teria por que o seu eventual comprometimento afetar todos os demais depoimentos, como se automaticamente os comprometessem.

Diante de tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade
, diante da ausência de qualquer irregularidade a ser sanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
acolho-os apenas para sanar a omissão, no que tange à preliminar de nulidade de “testemunha oculta”
. Mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
a
colho-os apenas para sanar a omissão, no que tange à
preliminar de nulidade de “testemunha oculta”
. Mas, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RAIFRAN DE SOUSA MACEDO
opôs, mediante defensor constituído, os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO E PARA FIM DE PREQUESTIONAMENTO
(petição ID 5883714), com o objetivo, em suma, de que, aperfeiçoando-se o Acórdão embargado (ID 5834418), proferido em sede de Recurso em Sentido Estrito, seja sanada possível omissão, para que seja apreciada a preliminar arguida da “Testemunha oculta”, perfazendo justificativas de fato e de direito, que teriam deixado de ser analisadas por este Tribunal.

Cuida-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de RAIFRAN DE SOUSA MACEDO, vulgo “RAI”, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º incisos II e IV, art. 334 c/c o art. 69, todos do Código Penal; constando como vítima LUAN OLIVEIRA DA SILVA, também qualificado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02/08/2019, por volta das 16h30, Luan estava abrindo o colchete da chácara de Claudiane Santos Silva quando Raifran passou de motocicleta e bateu com o guidom no braço de Luan, tendo este perguntado se ele passaria por cima de si. Raifran parou a motocicleta e perguntou o que Luan havia dito, tendo este repetido a mesma pergunta, momento em que Raifran respondeu que se Luan ficasse na frente passaria por cima. Neste momento, Luan pegou uma pedra e foi na direção de Raifran, mas foi impedido por Claudiane.

Raifran foi embora e Luan sentou-se na porta da casa de Claudiane. Passados três a cinco minutos, Raifran retornou armado com uma espingarda e efetuou um disparo, atingindo Luan no pescoço.

Diante do ocorrido, Claudiane mandou que Raifran fosse embora, contudo este afirmou que teria que terminar o serviço e desovar o corpo de Luan, que não poderia ficar ali na frente da casa. Claudiane insistiu para que Raifran fosse embora, sendo que o mesmo retornou para perto do corpo e disse que terminaria de matar Luan, visto que aparentava estar vivo. Porém, após mais insistências, Raifran foi embora dizendo que esconderia a arma do crime, bem como se evadiria do local.

Consta que a vítima chegou a ser socorrida pela SAMU, porém não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito no dia seguinte.

A denúncia foi recebida em 25/11/2020.

Após citado, Raifran de Sousa Macedo apresentou resposta escrita à acusação, com preliminar de nulidade da indicação de uma testemunha oculta e, no mérito, alegou ser inocente, diante dos termos lançados na exordial.

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi realizada audiência de instrução com a oitiva de testemunhas, procedido ao interrogatório. A preliminar foi apreciada nesta mesma audiência (Id 23045956).

Não foram alegadas preliminares ou nulidades, restando às partes a apresentação de suas respectivas alegações finais.

A representante do Ministério Público pediu a pronúncia do réu, como incurso nas sanções do art. 121, §2º incisos II e IV e art. 334 c/c o art. 69, todos do CP.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela sua absolvição, alegando a legítima defesa.

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
pronunciou
o apelante como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e IV do CP
(homicídio qualificado), submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri e ABSOLVEU o recorrente da imputação de cometimento do crime previsto no artigo 344 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Inconformado com a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando
preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia
, seja por
excesso de linguagem
, em razão do magistrado ter entrado profundamente na análise dos fatos, refutando de forma cabal a tese defensiva e valorando as provas acusatórias, o que levará, inevitavelmente, à condenação do recorrente; seja pelo fato da denúncia ter arrolado uma testemunha oculta, violando, assim, o sistema acusatório.

E, no
mérito
, investiu na tese de
absolvição sumária
, em razão da ocorrência da
excludente de ilicitude da legítima defesa
, por alegar que não há dúvidas, diante da prova dos autos, de que o réu agiu repelindo agressão à sua pessoa, pois, no momento dos fatos, a suposta vítima queria lhe atingir com uma enorme pedra, restando claro que o ora recorrente apenas se defendeu das injustas agressões advindas da suposta vítima.

Nas
contrarrazões (ID nº 5165693)
, o Ministério Público aduziu, inicialmente, que não merece prosperar a tese de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, seja pelo fato do recorrente sequer ter apontado o trecho da decisão de pronúncia onde, supostamente, haveria excesso de linguagem, apresentando uma manifestação completamente genérica, seja pelo fato da decisão demonstrar que o magistrado não ultrapassou os limites comedidos, restando restrito à afirmação da materialidade e à indicação de indícios suficientes de autoria, tampouco emitiu juízo de valor.

No que tange à irresignação quanto ao arrolamento de testemunha oculta, assevera que, segundo entendimento do STJ, não fere o sistema acusatório a oitiva de testemunhas sigilosas, dada a necessidade de resguardar sua qualificação, a fim de protege-las, ressaltando que a ocultação da qualificação da testemunha não trouxe qualquer prejuízo à Defesa, posto que ela não foi ouvida em Juízo.

E, por fim, esclarece acerca da impossibilidade de absolvição do recorrente, em razão das provas constantes dos autos indicarem que o recorrente foi quem criou uma injusta agres são contra a vítima, sendo indene de dúvidas a sua intenção de matar, o que impede o reconhecimento da legítima defesa. Afora isso, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, nesta fase processual, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri, se fazendo necessária a manutenção da decisão ora guerreada, em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo Criminal (ID. 5485416).

A 3ª Turma de Direito Penal do TJPA, à unanimidade, em
CONHECEU DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do Acórdão nº 5834418, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPROCEDENTE – COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PRONÚNCIA ESCORREITA – INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

Inconformado com o Acórdão nº 5834418, opôs
Recurso de

Embargos de Declaração

com efeitos modificativos,
sustentando que o Acórdão recorrido foi omisso quanto análise da preliminar arguida de “testemunha oculta” anulando-se a r.sentença de pronúncia, e considerando o excesso de prazo neste momento processual, revogando-se a prisão preventiva decretada contra o recorrente.

A Procuradoria de Justiça se manifestou CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que, aperfeiçoando-se a prestação jurisdicional proveniente do embargado Acórdão, seja apreciada a preliminar arguida em sede de Recurso em Sentido Estrito (Testemunha oculta). (ID. 6407701).

É o relatório. Sem revisão

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Na hipótese dos autos, a defesa sustenta que o Acórdão embargado deixou de apreciar a tese de nulidade quanto ao arrolamento de testemunha oculta realizada pelo Ministério Público.

Nota-se que o Acórdão embargado realmente deixou de apreciar a referida preliminar de nulidade, razão pela qual passo neste momento a analisá-la.

Examinando os argumentos defensivos, constato que o arrolamento de testemunha oculta, por si só, não viola o sistema acusatório assegurado em nossa Carta Magna. Se assim não fosse, não haveria sentido a elaboração da Lei nº 9.807/1999, que
“estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas”
, sendo que, num paralelo com o caso concreto, destacar-se-ia o teor do art. 7º, caput e inc. IV, segundo os quais:

“Art. 7º Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso: (...) IV – preservação da identidade, imagem e dados pessoais.”

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E QUADRILHA. OITIVA DE TESTEMUNHA INDICADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O nosso sistema processual é informado pelo princípio da cooperação, sendo pois, o processo, um produto da atividade cooperativa triangular entre o juiz e as partes, onde todos devem buscar a justa aplicação do ordenamento jurídico no caso concreto, não podendo o Magistrado se limitar a ser mero fiscal de regras, devendo, ao contrário, quando constatar deficiências postulatórias das partes, indicá-las, precisamente, a fim de evitar delongas desnecessárias e a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. A regra ne procedat judex ex officio não transforma o juiz num órgão absolutamente inerte, pois a autoridade judiciária, pode e deve, promover o bom e rápido andamento do feito. Presidindo a instância penal, cabem ao juiz (art. 251, Código de Processo Penal) a direção e regularidade do processo. 3. A teor do art. 209 do CPP, o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes, não havendo, assim, que falar em nulidade na oitiva de testemunhas indicadas pelo próprio Magistrado. Precedentes. 4. No caso, não fere o sistema acusatório a determinação, de ofício, pelo Juízo processante da oitiva de testemunha sigilosa cujo depoimento foi colhido no inquérito policial. 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 102.457/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Diante disso, entendo que o magistrado
a quo
agiu corretamente em razão das particularidades do caso concreto, externou que a testemunha (oculta) teve sua qualificação suprimida com o objetivo de evitar a publicização de seus dados pessoais em proteção à sua integridade e segurança, mostrando-se tão relevantes quanto tais considerações as que atentaram para a plena possibilidade de acesso aos dados (qualificação) e ao depoimento extrajudicial da aludida testemunha no interior dos próprios autos – compreendendo, deduz-se, os principais e os em anexo (IP), de modo que, em conclusão sensata, entendeu que não haveria prejuízo à defesa.

A ocultação da qualificação da testemunha oculta não trouxe prejuízo à Defesa, posto que ela não foi ouvida em juízo. Nota-se que ela não compareceu na audiência realizada no dia 04.02.2021 (ID 23045954), e na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24.03.2021, não houve inquirição de testemunha sigilosa (ID 24729874).
Logo, não deve prosperar a alegação de que houve violação ao sistema acusatório.

Não se pode admitir a tese de nulidade processual baseada apenas no plano hipotético/abstrato não havendo sentido a referida tese ensejar o comprometimento de todos os atos praticado após a Denúncia, até porque, por se tratar do depoimento de apenas uma das testemunhas de acusação, não teria por que o seu eventual comprometimento afetar todos os demais depoimentos, como se automaticamente os comprometessem.

Diante de tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade
, diante da ausência de qualquer irregularidade a ser sanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
acolho-os apenas para sanar a omissão, no que tange à preliminar de nulidade de “testemunha oculta”
. Mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/10/2021